Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, §§ 2o e 4o, INCISOS II, III e IV, DA LEI No. 12.850/2013. APELAÇÃO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Veículo utilizado pela organização "Comboio do Cão". Pedido de devolução.
2. Mantém-se a peticionária como legítima postulante à restituição do veículo na condição de usufrutuária e de coproprietária do veículo apreendido, Rejeitando-se a preliminar.
3. O veículo foi apreendido no transcurso de uma operação, "Rosário", a qual investigava, dentre outros, o crime de lavagem de dinheiro para a organização criminosa denominada comboio do cão. Assim, havendo indícios de que o suposto proprietário esteja envolvido no delito, deve o "bem" ser mantido sob a custódia do Estado, por ser de interesse do processo, consoante dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal.
4. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.